Tribunal: STF
Processo: HC 167148
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível recurso extraordinário contra o ato impugnado não inviabiliza o habeas corpus. 



    PROVA PERICIAL – PERITO OFICIAL – NÚMERO. É válida a perícia realizada por um único perito oficial. Precedentes: habeas corpus nº 115.530/PR, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de agosto de 2013; habeas corpus nº 95.595/RJ, relator ministro Eros Grau, Segunda Turma, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 21 de maio de 2010.